Tribunal: TJMT
Processo: 8020817-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8020817-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFHAEL JUNIOR DIAS DE MORAES - CPF: 022.745.511-89 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA - CNPJ: 04.475.124/0001-84 (RECORRIDO), CLAUDIA ORSI ABDUL AHAD SECURATO - CPF: 841.629.881-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA DE ÁUDIO – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR ESTA VIA ESTREITA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos declaratórios opostos por
RAFHAEL JUNIOR DIAS DE MORAES, em face de decisão
proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, declarou de
OFÍCIO
a incompetência do Juizado Especial Cível, para processar e julgar a presente causa e, via de consequência,
JULGOU EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Sustenta o embargante a ocorrência de divergência na decisão desta Turma Julgadora, pois alega que no caso, não há que se falar em perícia de áudio, vez que na gravação colacionada ao feito, a voz é de uma mulher, porém o autor é homem

Embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023